Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-46.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. INDEVIDOS. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Nos termos do artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Tratando-se de ação declaratória da inexistência de relação jurídica, em que o banco réu alega ter o consumidor autor com ela celebrado contrato escrito, a prova apta à demonstração de suas alegações é a documental consubstanciada na apresentação do instrumento do contrato e/ou dos comprovantes de entrega dos valores.
3. Nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. A parte que não se libera do ônus, decorrente da inversão do ônus da prova, de demonstrar a existência do contrato originário, a subsidiar os descontos realizados no contracheque da parte, ou dos créditos dos valores dele provenientes e dos sucessivos refinanciamentos em favor do consumidor, devidamente oportunizado, a manutenção da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe.
5. É devida a indenização por dano moral ao consumidor em caso de indevido desconto em seu contracheque.
6. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação.
7. Recurso conhecido e desprovido.